Tribunal: TCU
Processo: 006.051/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2111/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.051/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Alessandra Duarte de Lima (CPF XXX.474.941-XX); Ana Célia de Jesus (CPF XXX.364.337-XX); Beliza Marizeth Costa de Morais (CPF XXX.721.301-XX); Elissia Pires Caixeta (CPF XXX.528.281-XX); Fabiane da Rocha de Sousa (CPF XXX.348.333-XX); Geisa Sereno Velloso da Silva (CPF XXX.667.817-XX); Marlene Viana da Silva Pólvora (CPF XXX.152.621-XX); Mayara Guirelle Lima (CPF XXX.428.891-XX); Miriam Alves de Freitas (CPF XXX.287.739-XX) e Monicque Tavares Guimaraes Sousa (CPF XXX.459.161-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.